Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-82.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030131-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO NEVES DA SILVA - CPF: 021.543.011-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAISE RINALDI BRETAS - CPF: 030.536.781-10 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030131-82.2019.8.11.0042

APELANTE: FLAVIO NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA – EFETIVO TEMOR DA OFENDIDA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – SENTIMENTO DE MEDO DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030131-82.2019.8.11.0042

APELANTE: FLAVIO NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO NEVES DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal
(cf. Id. n.º 168105776)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que as provas colhidas são insuficientes à condenação, uma vez que se limita à palavra da vítima, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja a pena fixada no mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 168105795).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 173265163).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030131-82.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou FLÁVIO NEVES DA SILVA como incurso nas disposições do art. 147, caput, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 168102992 – pág. 1-6):

“[...] Consta dos autos que, no dia 14.07.2018, por volta das 19:00 horas, na Creche CEMEI Paulo Ronan, situada no Residencial Ilza Terezinha Pagot, bairro Primeiro de Março, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado, FLAVIO NEVES DA SILVA, ameaçou a vítima, Thaise Rinaldi Bretas, sua ex-namorada, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, no caso, a morte.

Da narrativa:

Primeiro, extrai-se do caderno informativo, que a vítima e o denunciado se relacionaram por três anos, estando separados havia um ano e seis meses, à época dos fatos; do relacionamento adveio um filho.

No dia em comento, estavam o denunciado e a vítima, mais o pai e a avó dela na festa junina na creche do filho havido em comum, comenos em que FLÁVIO, com uma bola de plástico amarrada por um fio em sua mão, passou a jogar esta bola no rosto da ofendida. Por não gostar da brincadeira, Thaíse solicitou ao ofensor que ele parasse com tal atitude, no que não foi atendida por ele. Em seguida Rubem (pai da vítima), interveio na situação e disse para o acusado que parasse com aquilo, oportunidade em que FLÁVIO repetiu o mesmo gesto contra Rubem (jogou a bola no rosto do sogro) tendo o increpado sido advertido pelo paí da vítima para que tivesse respeito para com as pessoas. Em seguida, FLÁVIO ameaçou a vítima através dos seguintes dizeres: “Eu ainda te mato”, deixando-a temerosa.

O Boletim de Ocorrência encontra-se acostado às fls. 03/04/IP; o Termo de Representação Criminal está nas fls, 09/IP e o Pedido de Providências Protetivas às fls. 10/12/IP [...]”.

Na delegacia de polícia, a vítima, THAISE RINALDI BRETAS, declarou o seguinte (cf. Id. n.º 168102992 – pág. 13-17):

“[...] Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o (a) envolvido (a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? a declarante respondeu: QUE, teve um relacionamento de uns 3 anos com FLÁVIO NEVES DA SILVA; QUE, tiveram um filho; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? a declarante respondeu: QUE, foi na data de 14/07/2018, por volta das 19:00 horas; Perguntado qual o local onde ocorreu o evento? a declarante respondeu: QUE, foi na CEMEI Paulo Ronan, bairro Primeiro de Março, nesta urbe; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? a declarante respondeu: QUE, já está separada de FLÁVIO há um ano e 6 meses, aproximadamente; QUE, já registrou boletim de ocorrência contra FLÁVIO e requereu medidas protetivas; QUE, retirou as medidas, em razão do acordo que fizeram para as visitas do filho; QUE, FLÁVIO não está pagando pensão para o filho, mesmo tendo sido acordado em juízo; QUE, na data de 14/07/2018, a declarante estava em uma festa junina na creche de seu filho, onde também estavam o pai da declarante, senhor RUBEM DE JESUS PEDREIRA, IOLANDA, avó da declarante, o filho da declarante e FLÁVIO; QUE, a declarante estava amarrando uma pulseira no braço de seu filho, para que ele pudesse utilizar os brinquedos, quando FLÁVIO, que estava com uma bola de plástico amarrada por um fio, passou a atacar a referida bola no rosto da declarante; QUE, na terceira ou quarta vez, a declarante pediu para que FLÁVIO parasse de fazer aquilo; QUE, FLÁVIO tornou a fazer, e nesse momento RUBEM também pediu para ele parar, tendo FLÁVIO atacado a bola no rosto de RUBEM, ocasião em que RUBEM disse para FLÁVIO ter respeito pelas pessoas; QUE, nesse momento, FLÁVIO disse para a declarante: "eu ainda te mato"; QUE, RUBEM, ao ouvir a ameaça passou a discutir com FLÁVIO; QUE, neste momento a declarante manifesta o desejo de representar criminalmente contra FLÁVIO e deseja também as medidas protetivas de urgência; Perguntado qual o teor da ameaça, e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele? a declarante respondeu: QUE, FLÁVIO disse: "eu ainda te mato"; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? a declarante respondeu: QUE, não; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? A declarante respondeu: QUE, não; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? A declarante respondeu: QUE, sim, RUBEM DE JESUS PEDREIRA, o qual poderá ser localizado no mesmo endereço da declarante; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o (a) autor (a), a fim de que seja investigado (a), processado (a) e condenado (a) pela prática do crime? a declarante respondeu: QUE, sim, deseja representar criminalmente e deseja as medidas protetivas de urgência [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, THAISE RINALDI BRETAS, e do seu pai, RUBENS DE JESUS PEDREIRA, procedendo, ao final, o interrogatório do acusado, FLÁVIO NEVES DA SILVA.

Na oportunidade, THAISE RINALDI BRETAS disse:

“[...]
Ministério Público:
O que você pode esclarecer sobre esse fato? Aconteceu mesmo, como que foi?

Thaise:
Aconteceu! Ele estava bêbado, ele já tinha ido em casa mais cedo, queria entrar na minha casa à tarde para tomar banho, só que eu não deixei, estava só eu e minha mãe. Ele foi embora, ele voltou, ele já voltou para a escola bêbado, e ficou com o meu filho o tempo todo no colo. A gente estava na fila para comprar uma coisa, eu não lembro o que era, pois já faz muito tempo, e tinha umas bolinhas penduradas. Toda hora ele ficava jogando essas bolinhas na minha cara, e a gente na fila.
Ele pegou e falou um monte de coisas para mim, porque eu estava pedindo o tempo todo para ele parar de fazer aquilo que ele estava fazendo, ele pegou o meu braço, falou um monte de besteiras para mim, o meu pai entrou na frente, ele deu um soco no peito do meu pai, aí os outros convidados e as pessoas que estavam ali tiraram ele.

Ministério Público:

E ele falou para você que ia te matar? Ele usou essa expressão, assim, dizendo para você que iria matar você?

Thaise:

Não, falou, não!

Ministério Público:
Consta no processo que ele teria dito para você: Eu ainda te mato! Você lembra se aconteceu isso, não a agressão contra o seu pai, mas para você?

Thaise:
Eu vou ser bem sincera, o fato aconteceu provavelmente em 2018, eu acho. Meu filho tinha dois anos e pouco, o meu filho está com sete agora.
As palavras, exatamente, eu não recordo!

Ministério Público:
Ali, naquele momento, por exemplo, houve essa discussão, lá, e ele agrediu o seu pai, possivelmente virou um processo, que o seu pai registrou o B.O., né?

Thaise:
Sim, registramos!

Ministério Público:
Tirando esse acontecimento com o seu pai, o que ele falou para você lá? Você ficou com medo de morrer? Você ficou com medo de que ele pudesse concretizar a ameaça de matar você?

Thaise:
Sim, claro! Várias vezes!

Ministério Público
: Não, nesse dia!

[...]

Ministério Público:
Então, ele teria dito essa expressão, Thaise, você ficou com medo de acontecer, mesmo, naquele dia, daquele dia que ele falou, que ele encrencou com o seu pai, que ele estava tratando com desrespeito, lá, vocês? Você acreditou que isso pudesse acontecer. Você ficou com medo?

Thaise: Eu fiquei, sim, porque eu fiquei assustada, meu filho com dois anos e pouco na época, ele bateu no meu pai, deu um soco no peito do meu pai, então eu fiquei com medo, porque uma pessoa que é capaz de agredir um idoso na festa do filho de dois anos e pouco, é capaz de qualquer coisa, infelizmente!

Ministério Público:
E o Flávio, ele tinha outros, outras vezes ele teria agredido você?

Thaise:
Ele já, quando a gente se separou, mesmo, meu filho devia ter um ano, eu acho, nem um ano, houve um episódio, porque eu tenho vários boletins de ocorrência contra ele, eu já pedi várias vezes medidas protetivas. Em uma dessas brigas foi que ele me deu um soco no supercílio, ele não me deixou sair com meu filho, eu tive que correr para o meu vizinho, meu vizinho doente foi lá pedindo pelo amor de Deus para ele devolver o meu filho, ele não devolveu o meu filho para mim na hora. Ele não devolveu para mim e não devolveu para o rapaz, meu vizinho que era na época. Com muito custo o meu vizinho foi lá, pediu para ele devolver, ele falou: Eu não vou devolver para você, vou devolver para ela, e ele foi no meu ouvido e falou: A morte vai te acompanhar. Disso eu não esqueço!

Ministério Público:
Quer dizer que em uma outra ocasião houve ameaça e agressão?

Thaise:
Isso foi antes. Essa questão da morte vai te acompanhar foi antes desse fato, porque o meu filho tinha um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos.

Ministério Público:
Vocês conviviam desde que ano?

Thaise:
A gente se conheceu em 2013.

Ministério Público:
Ah, 2013! Na folha de antecedentes dele tem uma violência contra a mulher de 2012, 2013, 2014, são todas você a vítima?

Thaise:
Eu conheci ele em 2013, final, mais ou menos, de 2013. De lá para cá eu tenho várias contra ele.

Ministério Público:
De dezembro de 2013, março de 2013?

Thaise:
De 2014, 2015, mais ou menos, eu acho, para cá, que eu tenho, foi quando a gente se separou de vez.

Ministério Público:
E de 2020? De 2020 também tem! Depois dessa ameaça vocês continuaram juntos?

Thaise:
Não, a gente terminou nessa primeira ameaça dele de morte, quando o meu filho tinha um ano, mais ou menos.

Ministério Público:
No ano de 2020 ele te ameaçou de novo, ou não?

Thaise:
Já tem muito tempo, várias vezes, ele já foi até a minha casa, várias vezes ele já coagiu pessoas que eu conhecia, eu já morei junto com uma pessoa que também teve que registrar boletim de ocorrência, porque na época essa pessoa ficou de férias um tempo e ficava cuidando do meu filho, ele não gostou, ele ameaçou de morte, falou que ia dar tiro na cabeça, tudo isso aí ele sabe.

[...]

Defesa:
Eu queria só entender um pouco melhor, por causa dos outros fatos que você narrou, para mim não ficou claro, nesse dia que houve a agressão ao seu pai, o que ele falou para você que teria deixado com medo?

Thaise:
Eu não lembro exatamente. Como eu disse, hoje o meu filho tem sete anos, meu filho acabou de completar sete anos, isso foi quando ele tinha dois anos e pouco, eu não vou recordar, porque depois de lá aconteceram muitas outras coisas, coisas que eu deixei de registrar, porque a minha última ocorrência foi em 2020, a minha última ocorrência, já aconteceram várias coisas depois. Por nunca ter acontecido nada contra ele, eu acabei deixando de lado, não adianta, toda vez eu faço boletim de ocorrência, eu vou lá, eu me humilho, porque sou eu que tenho que contar toda história, tudo novamente, e nunca acontece nada, inclusive sobre a pensão, então, eu acabei desistindo! Então, eu não vou lembrar de tudo corretamente, quais foram as palavras, eu estava na fila, eu não sei se era ele ou se era o meu pai que estava com o meu filho no colo, tinha umas bolinhas de pula-pula penduradas, e ele começou toda hora a jogar na minha cara, e eu pedindo para, para, para. Teve uma hora que ele pegou no meu braço, falou alguma coisa para mim, meu pai entrou na frente para me defender, foi aí que ele deu um soco no peito do meu pai. Logo já veio todo mundo, um monte de pai, de mãe, para poder tirar ele da festa, foi o que aconteceu, agora, palavras, exatamente, eu não lembro, porque tem muito tempo, e no calor do momento, também, estava muito nervoso! [...]

Quando questionado em juízo, o pai da vítima, RUBENS DE JESUS PEDREIRA, declarou:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor pode esclarecer sobre essa ameaça?

Rubens:
Eu estava em casa, aí minha esposa falou: Hoje tem a festa do Nicholas, né? Você não quer ir? Eu falei: Eu quero! Peguei e falei: Eu quero ir! Com muita alegria, pois eu gosto muito dele! Aí fomos. E ele ainda não estava, a minha filha falou: Olha, pai, ele vai querer brigar lá! Porque sempre que a gente vai em algum lugar, ele vai, ele bebe, né?

Ministério Público:
Esse ele seria o Flávio?

Rubens:
É. Aí ele vai e começa a falar as coisas, não respeita eu e minha esposa, também. Então eu falei: Então vamos! E eu fui. Cheguei lá, estava eu, ela, minha esposa e o netinho, aí depois ele chegou. Aí fiquei quieto. Aí ele começou a falar as coisas para ela e ameaçou ela. Eu falei: Rapaz, você não ameaça a minha filha na minha frente, não, a polícia está aí fora! Sempre ficam alguns policiais no dia da festa, lá, na creche. Aí ele falou: Não interessa! Aí ele empurrou eu no peito, assim, e eu caí para trás. Tinham inclusive uns pais de alunos, lá, que queriam avançar nele, falaram: Você vai bater no senhor, rapaz? Aí eu falei: Não faz isso, não! Nós estamos aqui na festa, alegria, você chega e faz confusão. Minha filha está quieta, aqui, com a minha esposa! E ele ficou lá, aí eu falei: Espere aí, eu vou chamar a polícia para você! Quando eu falei assim, ele pegou e foi embora.
Ele ameaçou, falou que ia matar a minha esposa, matar a minha filha, porque isso, porque aquilo.
Eu falei: Por que convidar você? Você só vem na festa bêbado! Rapaz, você tem que tomar juízo, já estou enjoado disso! Você vai lá na minha casa, você abusa, você só vai bêbado! Quantas vezes eu já chamei a polícia, fica feio! Eu sou evangélico, os outros vão ver que esse crente todo dia chama a polícia por causa de você, rapaz! Você só briga, você tem que tomar juízo, você tem um filho! Mas ele é assim, sabe? Ele é agressivo.

Ministério Público:
E essa ameaça que o senhor fala, o senhor lembra o que ele falou para ela, assim, que foi entendido como ameaça? Ele falou que ia matar ela?

Rubens:
Falou, vou matar! Eu falei: Você não vai matar ela, não, rapaz! Aí eu falei assim: Espere aí que eu vou chamar a polícia! Quando eu falei assim, ele pegou e foi embora, aí me deu um empurrão no peito, eu ia até perder a cabeça, porque tinha um negócio, assim, uma cadeira, mas fiquei quieto. Poxa! Minha idade, né? Ele vem me bater. Aí tinha um rapaz que falou: Você não vai bater no senhor, não! Ele queria avançar nele, mas eu falei que já ia chamar a polícia. Eu falei assim, ele correu, foi embora. Aí eu falei assim, ele vai lá em casa querer ameaçar de novo, porque é assim, quando a polícia chega, igual lá em casa, ele ameaçou a minha filha, né? Uma vez eu estava na igreja com o pastor, ele bateu na minha filha. Eu estava dentro da igreja, a minha filha ligou chorando, eu falei: O que que foi? Ela falou: Flávio está me batendo. Foi em um domingo. Aí eu larguei o culto, o pastor falou: Vamos lá! Fui lá, cheguei lá, minha filha estava chorando na casa do vizinho. Aí eu falei: Rapaz, o que que é isso? Você quer bater na minha filha? Ele deu um murro na minha filha. Ele errou, se pegasse.

Ministério Público:
Só mais uma pergunta. Quando ele falou essa expressão que ia matar, o senhor percebeu que a filha do senhor ficou com medo de acontecer, mesmo? Ela ficou com medo dele? Ela tinha medo dele?

Rubens:
Ele foi agressivo com ela. Ela tem medo de ficar perto dele, porque ele não respeita. Mesmo eu estando, mesmo eu estando pertinho dela, ele é abusado [...]”.

Por fim, quando interrogado na fase processual, FLÁVIO NEVES DA SILVA negou ter ameaçado sua ex-namorada. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O senhor falou isso para ela?

Flávio:
Não! Eu lembro que nessa ocasião nós discutimos, mas as palavras ditas lá eu também não faço nem ideia, porque faz tanto tempo. Discutimos por uma brincadeira besta, eu lembro que meu filho tinha caído e eu fui chamar a atenção dela por alguma coisa. E aí foi o início do mal humor da criança, que ela se exaltou com a questão de uma bexiga que estava na minha mão, que eu estava batendo, ali, inclusive brincando com o meu filho.

Juíza:
Mas você estava batendo na cara dela?

Flávio:
Não, eu não estava batendo na cara dela. O meu guri estava no meu colo, aqui, e ela estava próxima. Eu estava balançando, e eu acho que chegou perto dela, e ela, automaticamente por estar de mal humor, achou que estava com ela, ali, e eu não me dei conta porque tinha ingerido bebida alcoólica, com certeza. Com isso, veio um zum, uma confusão, ali, que é onde o pai dela veio se intrometer, mas as palavras ditas, e coisa parecida, não sei, não falei! Eu tenho certeza que essa coisa de eu vou te matar, ou sei lá o que, com certeza eu não falo, não!

Juíza:
Ela relatou que foi ameaçada pelo senhor, e o pai dela confirmou também. O senhor chegou de bater no pai dela nesse dia?

Flávio:
Não, nesse dia o meu filho caiu, eu lembro que bater, eu nunca bati naquele senhor de idade, pelo contrário, eu defendi ele uma vez quando o ex dela, o outro rapaz que ela estava casada, que ele queria vir para cima de mim, mas isso não faz questão, não! Ele veio, o meu filho caiu, machucou, e eu pedindo para ela pegar o guri, ela estava irritada, eu fui buscar e ele veio, o senhor veio tomar o meu filho da minha mão, que é o pai dela. Pai dela não, o avô dela, avô por consideração. E eu, simplesmente, pô, eu sou pai do meu filho, eu vou, tipo, o meu filho chorando, eu vou entregar para as outras pessoas? Não! Eu só segurei o braço de lado e puxei o meu filho para mim, só isso! Eu não agredi com murro, eu simplesmente, eu só quis ficar com o meu filho, mais nada!

Juíza:
O senhor não está respondendo pela agressão contra o senhor.

Flávio:
Eu estou respondendo exatamente o que eu lembro, senhora.

Juíza:
Hoje, hoje é só ameaça, mesmo, eu só perguntei para esclarecer.

Flávio:
Foi exatamente o que aconteceu [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando
FLÁVIO NEVES DA SILVA

à pena de 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de ameaça “
com

violência contra a mulher na forma da lei específica
”, qual seja, a Lei nº 11.340/06.

A propósito, a sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

[...] Durante a fase investigatória, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou que ela e o denunciado conviveram por aproximadamente 3 (três) anos à época dos fatos, e tiveram um filho.

No dia em comento, estavam o denunciado e a vítima, mais o pai e a avó dela na festa junina na creche do filho havido em comum, comenos em que Flávio, com uma bola de plástico amarrada por um fio em sua mão, passou a jogar esta bola no rosto da ofendida. Por não gostar da brincadeira, Thaise solicitou ao ofensor que ele parasse com tal atitude, no que não foi atendida por ele.

Em seguida Rubens (pai da vítima), interveio na situação e disse para o acusado que parasse com aquilo, oportunidade em que Flávio repetiu o mesmo gesto contra Rubem (jogou a bola no rosto do sogro) tendo o increpado sido advertido pelo pai da vítima que tivesse respeito para com as pessoas.

Em seguida, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo: “eu ainda te mato”, deixando-a temerosa.

Já durante a oitiva da vítima perante este juízo, a mesma ratificou as suas declarações prestadas em juízo.

A vítima esclareceu que
no dia em comento sentiu muito medo do agressor, temendo pela sua vida
, uma vez que por diversas vezes o réu a agrediu, existindo muitos boletins de ocorrência da vítima contra o acusado e muitos pedidos de medidas protetivas.

Afirmou que na data dos fatos, por já terem se passado muitos anos, não se recorda ao certo as palavras ditas pelo acusado, entretanto,
se sentiu muito receosa e com medo de morrer, uma vez que no dia dos fatos após o réu ameaçar a vítima
, o seu pai, senhor Rubem, foi defendê-la, momento em que o acusado o empurrou, se mostrando uma pessoa agressiva e capaz de qualquer coisa tendo em vista a idade avançada de seu pai.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça,
a vítima afirmou que ficou com medo das ameaças
, principalmente pelo fato de ter contra ele inúmeros boletins de ocorrência e solicitações de medida protetiva, tendo em vista que o réu continua, mesmo após a separação, perturbando a vítima.

Este juízo encaminhou a vítima para tratamento psicológico perante o Espaço de Acolhimento da Mulher.

Ainda em juízo, foi ouvida a testemunha Rubens de Jesus Pedreira, pai da vítima, que disse que o denunciado ameaçou a vítima de morte dizendo “eu vou te matar” e o agrediu no dia dos fatos, acrescentando que o acusado é uma pessoa violenta e inclusive já agrediu a vítima em outra oportunidade com um “murro”.

[...]

Dessa forma, verifica-se que as
declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado
, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que viveu um relacionamento conturbado com acusado, registrando diversos boletins de ocorrência e solicitando medidas protetivas contra o acusado mesmo após a separação, agressões que perpetuam até os dias atuais.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao delito de ameaça, aplico a circunstância agravante da alínea “f” em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira a época dos fatos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FLAVIO NEVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 18/7/1989, inscrito no CPF sob o nº 021.543.011-50, filho de Abdias Pereira e Maria Rosa Neves, residente e domiciliado à Rua 18, Quadra 110, Casa 35, Bairro Pera 90, em Cuiabá-MT, nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal [...]”.

Irresignada com a solução condenatória, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando que, “
quando ouvida em Juízo, a vítima disse

não se lembrar exatamente das palavras que teriam sido ditas pelo acusado, o que nos leva a questionar se de fato teria ocorrido alguma ameaça à mesma naquele dia, ou apenas uma discussão entre o casal
, não havendo, pois, “
a devida confirmação do que de fato ocorrera naquela ocasião, pois a suposta vítima foi bastante vaga ao delinear o conteúdo da frase ameaçatória
”.

De fato, embora conste na sentença que as declarações da vítima perante o Juízo são compatíveis com o relato prestado durante o inquérito policial, “
ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado
”, não podemos ignorar algumas contradições que permeiam estes autos e que levantam dúvidas acerca da autoria delitiva e da dinâmica fática.

Na delegacia de polícia, THAISE RINALDI BRETAS afirmou que no dia 14 de julho de 2018, por volta das 19h, durante uma festa junina na CEMEI Paulo Ronan, bairro Primeiro de Março, estava amarrando uma pulseira no braço do filho, para que ele pudesse utilizar os brinquedos, quando FLÁVIO começou a arremessar repetidamente uma bola de plástico amarrada por um fio na direção do seu rosto.

Ela solicitou reiteradas vezes que ele não jogasse mais a bola em sua cabeça, e até mesmo seu pai, que estava presente e se incomodou com a situação, pediu para que o acusado parasse com aquilo.

No momento em que os ânimos se exaltaram, o
acusado teria ameaçado a vítima, dizendo: “
eu ainda te mato
”
.

Cumpre registrar que a vítima ressaltou que a
ameaça proferida teria sido bem clara: “
eu ainda te mato
”
, afirmando em seguida que não houve, além disso, a prática de outros crimes como injúria, calúnia ou difamação.

Contudo, na fase instrutória o seu relato foi diferente.

No início do seu depoimento, a vítima afirmou que na ocasião o acusado efetivamente teria agarrado o seu braço e falado “
um monte de coisas
”, “
um monte de besteiras
”, após ela ter pedido várias vezes para que ele parasse de jogar a mencionada bola em seu rosto, sugerindo que tais palavras não tinham grande relevância.

Em seguida, ao ser questionada especificamente a respeito das supostas ameaças
-
e se de fato o acusado teria mencionado a frase
“
eu ainda te mato
” -
,

a vítima respondeu com firmeza:
“
não falou, não
”
.

Embora tenha repetido várias vezes que, devido ao transcurso do tempo, não se lembrava precisamente das palavras proferidas pelo seu ex-companheiro, ao longo de todo o seu depoimento a ofendida deixou transparecer que o que verdadeiramente a deixou assustada na ocasião foi o entrevero envolvendo o recorrente e seu pai,
e não exatamente as ameaças por ele proferidas, das quais, como visto, ela sequer se recorda
.

De forma mais direta, o motivo que levou a vítima a tomar medidas legais contra o acusado, neste caso, parece estar mais relacionado ao alegado empurrão que ele teria dado em seu pai do que às palavras intimidadoras que possa ter proferido.

O pai da vítima, RUBENS DE JESUS PEDREIRA, por sua vez, não deixou claro em seu depoimento se as ameaças foram direcionadas à sua filha, ou a ele próprio, mencionando tão somente que o acusado “
ameaçou, falou que ia matar a minha esposa, matar a minha filha, porque isso, porque aquilo
”.

Ainda que a intenção do agente tenha sido direcionada à intimidação, ou que sua conduta eventualmente possua idoneidade intimidativa, para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal,
é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave
, condição que não se verificou no presente caso.

A mera prolação de palavras grosseiras e/ou a adoção de atitudes agressivas contra alguém não configuram, por si sós, a figura típica do art. 147 do Código Penal; é necessário que se comprove a presença de outro elemento subjetivo além da intenção do agente, qual seja,
o efetivo temor da vítima diante da promessa real e concreta da prática do mal injusto e grave.

Neste sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS OU COM MEDO DO APELANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS – 3. PROVIMENTO DO APELO. 1. Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, no entanto, resta patente a ausência do animus nocendi por parte do apelante, que apertou insistentemente o interfone da cadeia pública local, danificando-o, por acreditar que precisava da ajuda do Estado porque teria se envolvido em uma briga de rua; logo, a conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, por conseguinte, sua absolvição.
2. Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. 3. Apelo provido
”.
(N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9º E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto, tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição”.

(N.U 0003388-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Assim, ainda que a vítima tenha confirmado parcialmente as condutas narradas na denúncia, certo é que, além de não terem aportado aos autos elementos suficientes comprovando que a conduta de fato foi praticada pelo acusado,
não se pode afirmar com segurança que as supostas ameaças efetivamente atemorizaram a vítima, requisito axial do tipo penal em comento
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver FLÁVIO NEVES DA SILVA da prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023